Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707771-04.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: GILBERTO ALVES XAVIER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face de sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, reconhecendo a existência da obrigação da instituição financeira de efetuar a baixa do gravame que onera do veículo do recorrido perante o DETRAN do Rio de Janeiro. Em suas razões a recorrente afirma que houve a baixa do gravame, mas que a retirada da informação do sistema depende da realização de vistoria e emissão de novo CRV, cabendo ao DETRAN de Goiás promover a desoneração do veículo. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a sentença julgou procedente em parte o pedido ao argumento de que não houve a baixa do gravame perante o estado de origem do veículo, ou seja, no DETRAN no Rio de Janeiro, ainda em nome do antigo proprietário, a despeito do veículo estar registrado em nome do autor perante o DETRAN de Goiás, no qual não há qualquer pendência. Firmou a sentença o entendimento de que, após a quitação, incumbe ao agente financeiro promover a baixa do gravame perante o órgão de trânsito. O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que caberia ao autor, perante o DETRAN do Estado de Goiás, providenciar a emissão de novo CRV. Como relatado, o óbice que impede a regularização do veículo é a anotação do gravame perante o DETRAN do Estado do Rio de Janeiro, e sobre essa conclusão o recorrente não teceu qualquer consideração fática ou jurídica. Até mesmo os “prints” acostados às razões recursais são referentes a documentos do Estado de Goiás. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 19 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora